Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009393-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR FALTA DE REGISTRO DA ENTIDADE SINDICAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA –
DECISUM
MANTIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

A prova do r
egistro no Ministério do Trabalho e Emprego, qual seja, publicação no Diário Oficial da União – No 46 de 10 de março de 2009, pág. 68 e o extrato do cadastro ativo, evidenciam a legitimidade ativa da Entidade Sindical.

2.

Constata-se a
legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, considerando que o Superintendente de Gestão de Pessoas e o Diretor Geral da Politec foram os responsáveis pelo ato impugnado, já que os servidores constantes no parecer n. 874/SGACI/2019, são da Carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, regulados pela Lei n. 8.321/2005.

3.

A Administração Pública é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, observando-se o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1009393-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 1057431-05.2019, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT e do DIRETOR GERAL DA POLITEC DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Impetrante, até que se proceda ao regular processo administrativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o Agravado não juntou aos autos de Primeiro Grau, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual não resta demonstrada a sua legitimidade ativa
ad causam
, que se trata de matéria que pode ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Afirma que, a decisão
ora agravada não verificou que não foi nem o Secretário de Estado Adjunto de Segurança Pública, nem o Superintendente de Gestão de Pessoas SEPLAG, nem, tampouco, o Diretor-Geral da Politec, quem determinaram a interrupção do pagamento do adicional de insalubridade dos substituídos do Agravado, mas, sim, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Assevera que,
o Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Púbica, apenas, deu cumprimento ao Relatório de Auditoria n.o 023/2019, da Controladoria-Geral do Estado, o qual determinou a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, isto é, atuou como mero executor do ato administrativo emanado por autoridade superior.

Em sendo assim, a autoridade coatora no presente mandamus é o Controlador-Geral do Estado, haja vista que foi tal autoridade quem homologou o mencionado Relatório de Auditoria.

Argumenta que, o mero executor do ato não possui poder de correção da suposta ilegalidade apontada pelo Agravado, razão pela qual não é a autoridade legitimada a figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras e extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No que tange à liminar, o Estado de Mato Grosso sustenta que a mesma não poderia ser concedida, ante a ausência do requisito para a concessão previsto no artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, qual seja, o fundamento relevante, tendo em vista que, ao contrário do que consta na decisão agravada, houve a oportunização do contraditório e da ampla defesa aos substituídos do Agravado.

Assegura que, a Administração Pública pode rever seus atos, em atendimento ao princípio da autotutela, segundo o qual, em virtude da supremacia do interesse público, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, consagrado pela súmula n.o 473, do Supremo Tribunal Federal.

Cita que, no caso presente, após o Relatório de Auditoria n.o 23/2019, da Controladoria-Geral do Estado, precisamente, em 29-7-2019, a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, enviou
e-mail
para todos os servidores públicos, lotados na POLITEC, inclusive, os substituídos do Agravado, para que apresentassem defesa em 10 (dez) dias.

Narra que, nenhum dos substituídos do Agravado apresentou a defesa, por isso, em novembro de 2019, foi enviado novo
e-mail
comunicando a cessação do pagamento do adicional de insalubridade.

Ressalta que, os processos administrativos, em regra, não possuem procedimentos pré-definidos, salvo quando a lei expressamente o exigir, art. 22, da Lei n.o 9.784/1999. Tanto é assim que, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, tão somente, exige, nos casos de anulação de seus próprios atos, quando eivados de vício de ilegalidade, seja assegurado a ampla defesa e o contraditório, conforme dispõe o seu art. 24.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo.

Após, pretende que o Agravado seja intimado para o fim de provar o registro sindicato no então Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo foi indeferido
(ID 40811959).

O Estado opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos (ID 42353472)
,
que foi acolhido e provido para sanar a omissão da decisão liminar (ID 45653495).

Na sequência, o Estado interpôs Agravo Interno a fim de reformar a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso (ID 51947981), o qual teve provimento negado (ID 64828954).

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, rebatendo os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento recursal. (ID 43798454)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
77552950
, manifestou-se pelo
desprovimento

do presente
agravo.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR FALTA DE REGISTRO DA ENTIDADE SINDICAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
o Estado de Mato Grosso alega que o Agravado não juntou aos autos de Primeiro Grau, o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, motivo pelo qual não resta demonstrada a sua legitimidade ativa
ad causam
, que se trata de matéria que pode ser conhecida, inclusive, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Ocorre que,
o Sindicato agravado apresentou sob ID 43798452 – pág. 1 a prova da concessão do seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, qual seja, publicação no Diário Oficial da União – No 46 de 10 de março de 2009, pág. 68 e extrato do seu cadastro ativo (ID 43798453 – pág. 1 e 2). Portanto, não mais vigora a alegação de ausência deste documento.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de registro da Entidade Sindical.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz o Agravante que as autoridades ditas coatoras não possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Sem razão o Recorrente, pois, constata-se a
legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, considerando que o Superintendente de Gestão de Pessoas e o Diretor Geral da Politec foram os responsáveis pelo ato impugnado, já que os servidores constantes no parecer n. 874/SGACI/2019, são da Carreira da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, regulados pela Lei n. 8.321/2005, legislação diversa da carreira dos filiados do Sindicato Agravado.

A propósito, com bem ponderou a Procuradoria-Geral da Justiça em seu parecer (
ID
77552950):

compulsando os autos do
Mandado de Segurança no 1057431-05.2019.8.11.0041,
que deu origem a este Agravo, verifica-se que, diante do Parecer no 874/SGACI/2019 que confirmou o Relatório de Auditoria no 0023/2019 da CGE, que serviu como sustentáculo da decisão de cessação do pagamento do adicional de insalubridade, o Secretário Adjunto de Segurança Pública, por meio do Despacho no 7117/2019 (ID 26800623 do MS – pág. 16) encaminhou os autos que continham tal parecer à Superintendência de Gestão de Pessoas para o seu cumprimento integral.

A Superintendência de Gestão de Pessoas, por sua vez, enviou e-mail aos servidores informando a interrupção do pagamento de adicional de insalubridade (ID 40713961 deste Agravo – pág. 5 e 6), ePRE foi o Diretor Geral da POLITEC que assinou o ato publicado no Diário Oficial do Estado N. 27.635 que resolveu cessar os efeitos do adicional de insalubridade (ID 26799694 do MS – pág. 1/6).

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no. 1057431-05.2019, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL – SINDES contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG/MT e do DIRETOR GERAL DA POLITEC DO ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora suspenda os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Impetrante, até que se proceda ao regular processo administrativo.

A questão posta em análise se cinge na
(in)existência de contraditório e ampla defesa, e sua necessidade, ante a cessação do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores do sindicato agravado.

Registro que, mantenho o posicionamento adotado, à época, da análise da liminar, uma vez que a situação fático-jurídica se mante inalterada, motivo pelo qual cito trechos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo:

[...] não observo, a probabilidade do direito em favor do Agravante, pois, de acordo com o documento trazido pelo Estado de Mato Grosso, foram intimados por
e-mail
institucional os servidores lotados na Perícia Técnica do Estado – POLITEC. Todavia, a lei que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social (Lei no. 7.554/2001), estabelece que a carreira é composta pelos servidores dos seguintes órgãos:

Art. 2o A carreira ora criada refere-se aos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, composta pelos servidores dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Segurança Pública;

II - Secretaria de Estado de Justiça, Trabalho e Cidadania;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo;

IV - Secretaria de Estado de Transportes;

V - Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários;

VI - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração;

VII - Casa Militar;

VIII - Casa Civil;

IX - Vice-Governadoria;

X - Secretaria de Estado de Educação - Técnicos de Nível Superior;

XI - Secretaria de Comunicação Social;

XII - Defensoria Pública;

XIII - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer;

XIV - Polícia Militar;

XV - Corpo de Bombeiros Militar;

XVI - Polícia Judiciária Civil;

XVII - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso;

XVIII - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso;

XIX - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso;

XX - Fundo Estadual de Educação;

XXI - Secretaria de Estado de Administração - disponibilidade e inativos.

Desse modo, em sede de cognição sumária, não é possível afirmar que os servidores arrolados no id. 26799693 – pág. 1-4 dos autos originários, foram efetivamente intimados pelos documentos de id. 40713960 e id. 40713961, a fim de exercerem o contraditório e a ampla defesa quanto a supressão do adicional de insalubridade [...].
[Destaquei]

Convém mencionar que,
apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
[Destaquei].

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária

3
. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014).

4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna).

5. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei].

Este Sodalício já se manifestou em caso semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO -
SERVIDOR PÚBLICO - PERITO OFICIAL CRIMINAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA
– DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o decisum
impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.”

(N.U 1001600-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, Publicado no DJE 5/8/2020)
(Destaquei)

O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou quanto à questão posta em análise:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
(...)”

(RE 594296, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011,
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO – Publicado em 13-2-2012).

Seguindo essa linha de raciocínio, concluo que, a decisão recorrida não merece reparos.

Novamente, vem a calhar, o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
(
ID
77552950):

essencial a instauração de procedimento administrativo para averiguar a (in)subsistência do adicional de insalubridade, observando o devido processo legal, com os decorrentes princípios do contraditório e ampla defesa, a fim de que os servidores do sindicato agravado não fossem tomados de surpresa, já que vinham recebendo um valor que, repentinamente, a administração decidiu suspender.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de registro da Entidade Sindical;
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021